Tribunal: STF
Processo: RE 108033
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-04
Data de publicação: 1993-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO DA CIA. DE
ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA, COM BASE NA LEI N. 4.819/1958, REVOGADA PELA LEI
N. 200, DE 1974, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. APOSENTADORIA EM 1975.
A LEI N. 200/1974, AO REVOGAR A LEGISLAÇÃO QUE CONCEDIA A VANTAGEM
REFERIDA, ASSEGUROU, NO PARAGRAFO 1. DO ART. 1., QUE OS EMPREGADOS
ADMITIDOS ATÉ A DATA DA VIGENCIA DESSA LEI FICAVAM COM SEUS DIREITOS
RESSALVADOS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR. ALEGAÇÃO PELO
ESTADO DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/1969, QUE NÃO E DE ACOLHER-SE. RECURSO NÃO CONHECIDO.